Tribunal: TJSP
Processo: 2231421-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que acolheu a impugnação ofertada pelos executados e determinou a realização de nova avaliação de imóveis penhorados – Impossibilidade – Executados que somente se manifestaram após a arrematação dos bens, fora do prazo previsto no artigo 903, §2o do CPC – Preclusão temporal – Eventual invalidação da arrematação que deverá ser pleiteada em ação

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que acolheu a impugnação ofertada pelos executados e determinou a realização de nova avaliação de imóveis penhorados – Impossibilidade – Executados que somente se manifestaram após a arrematação dos bens, fora do prazo previsto no artigo 903, §2o do CPC – Preclusão temporal – Eventual invalidação da arrematação que deverá ser pleiteada em ação autônoma, conforme artigo 903, §4o do CPC – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.